Tribunal: TJMT
Processo: 1015510-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015510-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LINDALVA DA SILVA LOUSADO - CPF: 983.888.271-20 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA- AÇÃO REVISIONAL POSTERIOR A OUTRA DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Consideram-se alegados todos os pedidos que a parte poderia ter deduzido na demanda anterior. Inviabilidade de ingresso de outra demanda de cunho revisional relativa ao mesmo contrato já discutido. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXTINÇÃO MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por LINDALVA DA SILVA LOUSADO, contra sentença de id. 102766596, proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT nos autos da Ação de Revisão Contratual n.o 1015510-32.2020.8.11.0041, que restou assim consignado:

“Consequentemente, a pretensão desta demanda já foi devidamente dirimida naquela ação, restando preclusa, ocorrendo o fenômeno da coisa julgada material que é a qualidade conferida à sentença judicial a qual se torna impossível a discussão da mesma lide em outro processo. Assim, reconheço a coisa julgada e deve o processo ser extinto.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo sem Resolução de Mérito a presente Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar, Julgando Extinto o processo, com fundamento no artigo 485-V do Novo Código de Processo Civil e reconheço a coisa julgada pela ação no 1002706-32.2020.8.11.0041.

CONDENO o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Nas razões recursais de id. 102766598, alega, (i) preliminarmente, alega ausência de coisa julgada material, diante da omissão quanto os pedidos formulados pela parte autora; (ii) especialmente a capitalização dos juros e a indevida cumulação da comissão de permanência com outros encargos, determinando o retorno dos autos à instância inferior para nova decisão; (iii) em caráter alternativo, requer seja isenta a autora das verbas sucumbenciais, uma vez que não deu causa à extinção do feito sem julgamento do mérito, haja vista que não formulou pedidos revisionais na contestação daquela ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LINDALVA DA SILVA LOUSADO, contra sentença de id. 102766596, proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT nos autos da Ação de Revisão Contratual n.o 1015510-32.2020.8.11.0041, que julgou sem Resolução de Mérito a presente Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar e INACOLHENDO o pedido inicial, com fundamento no artigo 485-IV do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo, adequado e a parte autora possui o benefício da gratuidade judiciária, o que a dispensa do preparo.

Pois bem.

Considerando-se a demanda anterior que tramitou entre as mesmas partes (no 1002706-32.2020.8.11.0041), com tema BUSCA E APREENSÃO e cuja pretensão desta demanda já foi devidamente dirimida, restando preclusa, ocorrendo o fenômeno da coisa julgada material que é a qualidade conferida à sentença judicial a qual se torna impossível a discussão da mesma lide em outro processo, entendo que a extinção da demanda deve ser mantida.

Aplica-se ao caso dos autos o artigo 508 do CPC, o qual trata da eficácia preclusiva da coisa julgada. Assim dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 508. “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Cabia à parte autora, portanto, reunir todos os pedidos a respeito do contrato que pretendia revisar e fazer as postulações devidas no processo ajuizado anteriormente, descabendo movimentar a máquina Judiciária com inúmeras ações sobre o mesmo contrato, apenas versando sobre pedidos supostamente diversos.

Consoante ensinamento dos eminentes juristas Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero “As questões não decididas, mas que dizem respeito ao mérito da causa, não restam acobertadas pela coisa julgada, mas consideram-se simplesmente preclusas (art. 474, CPC).” (Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, 2a Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 447).

Veja-se que, no caso dos autos, o autor requer a revisão do contrato em relação a rubrica já discutida na primeira demanda.

O próprio apelante afirma em suas razões recursais que na ação anterior sustentou a cobrança de juros capitalizados sem expressa previsão, bem como requereu a nulidade da clausula que estipula o encargo na normalidade das prestações; Aduziu que foi lhe imposta a contratação de seguros de proteção, como condição para a concretização do financiamento, não se tratando de cláusula optativa, mas, disposição expressa e padronizada; Asseverou sobre a cobrança de encargos moratórios ilegais e abusivos com a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos;

Desta forma, não ocorreram fatos novos ou modificação no cenário contratual capaz de ensejar o ajuizamento de novel demanda.

Sob esse prisma é cabível, ainda, relembrar o princípio da economia processual, o qual assenta que “do ponto de vista sistêmico, observando o sistema como um todo, quanto menos demandas existirem para se chegar aos mesmos resultados, melhor será em termos de qualidade da prestação jurisdicional como um todo.” (Manual de Direito Processual Civil, volume único, Daniel Amorim Assumpção Neves, Editora Método, p. 76).

Assim, ainda que não se trate dos mesmos pedidos, o que ensejaria a configuração da litispendência ou eventualmente de coisa julgada, tratam-se de pedidos relacionados ao mesmo contrato, os quais poderiam e deveriam ter sido deduzidos na demanda anteriormente ajuizada.

Não há qualquer razão plausível para aceitar-se que o contratante ingresse com inúmeras ações revisionais, buscando revisar em cada uma delas uma ou apenas algumas cláusulas do contrato. Aceitar-se esse tipo de conduta ensejaria, em breve, a inviabilização do Poder Judiciário, pois as demandas se multiplicariam em proporções inimagináveis, notadamente pelo fato de inúmeras ações tramitarem sob o benefício da gratuidade judiciária, sem ônus para a parte. Nesse sentido, e.g. APC n.o 70058435603, 70037681723 e 70057942005 desse egrégio TJRS.

Neste sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL POSTERIOR A OUTRA DEMANDA REVISIONAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Consideram-se alegados todos os pedidos que a parte poderia ter deduzido na demanda anterior. Inviabilidade de ingresso de outra demanda de cunho revisional relativa ao mesmo contrato já discutido. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXTINÇÃO MANTIDA.' (Apelação Cível No 70074550682, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 10/08/2017).(TJ-RS - AC: 70074550682 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 10/08/2017, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/08/2017)

Nesses termos, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo. Considerando que a parte autora é beneficiário da Justiça Gratuita, isento-o do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021